Tribunal: STF
Processo: HC 75172
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: Idoneidade da prova em que baseada a
condenação, motivo pelo qual se indefere, nessa parte, a
impetração.
Pedido de que não se conhece, no tocante à alegação de
prescrição, por não haver decisão, sobre esse ponto no acórdão
impugnado, proferido no âmbito limitado do julgamento de revisão
criminal.